Tribunal: TJDFT
Processo: 0740833-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. ADEQUAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE.
I - Não há qualquer óbice para a aplicação da emendatio libelli quando os fatos descritos na denúncia, cuja autoria ficou devidamente comprovada durante a ação penal, recebem capitulação diversa na sentença, ainda que para aplicação de pena mais grave, nos exatos termos do art. 383 do CPP.
II - Se a exordial, após narrar diversos atos supostamente ilícitos, inclusive a ocasião em que o réu, sem anuência e para satisfação da lascívia, passou as mãos pelo corpo da vítima, desde os seios até as pernas, imputa o delito de assédio sexual, cujas elementares não são comprovadas, ficando demonstrada a autoria da conduta lasciva, adequada a condenação do réu pela prática do crime tipificado no art. 215-A do CP.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
IV - Devidamente fundamentadas, preserva-se a análise desfavorável das circunstâncias e consequências do crime, considerando que o réu se aproveitou de sua posição hierárquica superior e que a vítima abandonou o estágio após os fatos, além de sentir-se perseguida.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.